Tribunal: TJDFT
Processo: 0725045-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0725045-32.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: JOSE FILHO PEREIRA DA SILVA

EMENTA
PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FGTS. VERBAS TRABALHISTAS. PRIORIDADE. ORDEM LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Nos termos do art. 83, I, da Lei no 11.101/2005, os créditos trabalhistas são aqueles derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho.
II - Os créditos relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) são equiparados, pelo artigo 2o, §3o, da Lei no 8.844/94, aos créditos trabalhistas.
III – Agravo de Instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS S.A. – em recuperação judicial e OUTRA conhecido e não provido.